Tribunal: TJDFT
Processo: 0034232-47.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IDEC. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. ÍNDICE APLICADO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobre o questionamento quanto à legitimidade do agravado, o STJ firmou a seguinte tese: “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada-, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida a ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF”.( Resp 1.391.198/RS)
2. O STJ ao decidir conjuntamente o REsp. 1.361.800/SP e o REsp 1.370.899/SP, quanto ao julgamento da tese repetitiva, assim se pronunciou: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração de mora anterior.”
3. Inexiste ofensa à coisa julgada quando o índice aplicado nos cálculos é aquele determinado pela sentença.
4. Não há que se falar em necessidade de liquidação de sentença, vez que o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida
5.Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.